Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-92.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701707-92.2019.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON JOSE ROCHA RIBEIRO DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao documento de ID 26761297, em 5 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito